Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. OBSCURIDADES. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO.
1. Não configurados os vícios de obscuridade apontados sobre o acórdão impugnado, que resolveu as questões debatidas no habeas corpus com claros e suficientes fundamentos, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, que se prestam a corrigir os defeitos enumerados no art. 619 do Código de Processo Penal, vedado, em regra, o reexame da matéria controversa.
2. Recurso não provido.